Tribunal: TJMT
Processo: 1002034-16.2021.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002034-16.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[LIOMAR SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 039.646.021-67 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MONTANHER MACIEL - CPF: 014.709.251-50 (PACIENTE), JUIZ CRIMINAL DA TERCEIRA VARA DA COMARCA DE JUARA (IMPETRADO), EDUARDO FERNANDES FIDELIS - CPF: 049.446.991-90 (IMPETRANTE), ANA LUCIA DIAS DO NASCIMENTO - CPF: 732.547.201-30 (IMPETRANTE), LIOMAR SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 039.646.021-67 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUARA (IMPETRADO), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE E POSTERIOR PREVENTIVA – PACIENTE SURPREENDIDO COM
MACONHA E COCAÍNA E R$ 10.000,00 EM ESPÉCIE, BEM COMO, LOCALIZADAS DUAS BALANÇAS DE PRECISÃO
– REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA DECRETAÇÃO DA PRISÃO –

INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E INDICIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DELITIVA
–

ALEGAÇÃO DE TRATAR-SE O BENEFICIÁRIO DE USUÁRIO DE DROGAS –

IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE EVIDENCIAM SUPOSTA TRAFICÂNCIA – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO Nº.3 DO TJMT – PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE, CALCADOS NO TRABALHO LÍCITO E RESIDÊNCIA FIXA
QUE NÃO AUTORIZAM, EM SI, A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR
–

PRECEDENTES STF [HC
174102] E STJ [HC
46.378] –

MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO PREVENTIVA [ART. 319 DO CPP] NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTEMENTE ADEQUADAS –

PACIENTE QUE OSTENTA UMA CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS NA COMARCA DE TAPURAH [CÓD.20811] – EXISTÊNCIA DE EXECUÇÃO DE PENA EM ANDAMENTO

[PEP Nº.2000018-10.2019.8.11.0108] –

REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR EM RAZÃO DA PANDEMIA PELO NOVO CORONAVÍRUS –

BENEFICIÁRIO QUE NÃO COMPROVA PERTENCER A GRUPO DE RISCO – CONTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.”

No caso em tela, a prisão preventiva restou alicerçada em circunstâncias concretas do caso, que permitem sua subsunção ao requisito da aplicação da lei penal e

garantia da ordem pública constante no art. 312 do Código de Processo Penal.

Enunciado Orientativo 3 TJMT: “A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.”

A fundada probabilidade de reiteração delitiva justifica a ordem de prisão cautelar (HC 128.779, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 135.418, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 135.105, Relª. Minª. Cármen Lúcia)” (HC nº 137558AgR - Relator: Min. Roberto Barroso - 13.3.2017).

Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando as circunstâncias do caso concreto evidenciam que providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

De igual teor, Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça não aplicável ao caso retratado nos autos porquanto descabida em razão do novo coronavírus quando o paciente não se enquadra no grupo de risco.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado com amparo nos artigos 647 e 648, do Código de Processo Penal em benefício de MARCO AURÉLIO MONTANHER MACIEL, qualificado, que nos autos da ação penal nº. 1000182-97.2021.8.11.0018 (Cód.12116382), estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da Autoridade Judiciária da 3ª Vara Criminal da Comarca de Juara/MT, aqui apontada como coatora.

Constam dos elementos informativos, que o paciente foi preso em flagrante no dia 27.01.2021, pela Polícia Civil pela prática, em tese, do crime descrito no artigo 33, ‘
caput’
, da Lei 11.340/06.

Sustenta as teses de: 1) da ausência dos requisitos para decretação da prisão preventiva, 2) alegação de tratar-se o beneficiário de usuário de drogas, 3) predicados pessoais do paciente, calcados no trabalho lícito e residência fixa, 4) possibilidade de fixação das medidas cautelares diversas da prisão do art.319 do Código de Processo Penal e 5) observância na aplicação da Recomendação nº.62/20, do CNJ.

Aduz que:
“(...)no dia do fato, policiais abordaram o paciente após o mesmo sair de uma agência bancária, encontrando com ele a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Após, os policiais foram até a casa do paciente, sendo encontrado no local uma quantidade ínfima de maconha e cocaína
.” (Sic.)

Argumenta que:
“(...) a droga encontrada dentro da casa do paciente era para seu uso próprio, pois há anos o paciente luta para deixar o vício das drogas. Ainda, a quantidade de droga era ínfima, compatível com a condição de usuário
.”(Sic.)

Sobreleva que:
“(...) embora o paciente não seja tecnicamente primário, há muitos anos está em liberdade sem cometer outro delito, tanto é que reside há muitos anos na cidade de Juara/MT e nunca foi sequer interrogado ou investigado pela prática de crimes
.”(Sic.)

Ressaltando que: “
(...) registre-se que a prisão cautelar é exceção e priva o réu de seu jus libertatis antes da condenação definitiva, razão pela qual só pode ser decretada (ou mantida) se justificada sua real necessidade, não podendo em hipótese alguma a constrição cautelar ser revestida de caráter punitivo e ser utilizada como cumprimento de pena antecipada, sob pena de ferir os princípios da presunção da inocência e da não culpabilidade
.”(Sic.)

Informa ainda, que:
“(...)

a autoridade coatora não declinou elementos objetivos indicativos dos motivos autorizadores da prisão processual, de modo a justificar como ou em qual grau o paciente representaria risco à ordem pública, a instrução criminal e eventual aplicação da lei penal, sendo que, a mera suposição, fundada em simples conjecturas, não pode autorizar a decretação/manutenção da prisão cautelar de qualquer pessoa, porquanto não se legitima quando desacompanhada de fatos concretos que lhe justifiquem a sua necessidade
.”(Sic.)

Requer pela concessão da ordem a fim de ser-lhe concedido o direito de aguardar a instrução processual em liberdade, até eventual condenação transitada em julgado, expedindo-se, para tanto, o competente alvará de soltura e, subsidiariamente, pela aplicação das medidas cautelares diversas da prisão do art.319 do CPP. Juntou documentos (Id.75499083 a 75499094).

A liminar foi indeferida e solicitadas informações (Id. 76156450), as quais prestadas pela Autoridade Coatora (Id.76823133).

Nesta instância, a i. Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr.

João Augusto Veras Gadelha, que manifestou-se pela denegação da ordem, na ementa assim sintetizada: (Id.77263503)

“HABEAS CORPUS: TRÁFICO DE DROGAS – BUSCA-SE A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE, AINDA QUE CONDICIONADA À IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRISÃO – LIMINAR INDEFERIDA – A TROMBETEADA TESE DE QUE OS ESTUPEFACIENTES E APETRECHOS APREENDIDOS NA RESIDÊNCIA DO PACIENTE SERIAM DESTINADOS PARA SEU PRÓPRIO CONSUMO É INVIÁVEL NA VIA ESTREITA DO WRIT, EIS QUE A INCURSÃO NO MÉRITO DA IMPETRAÇÃO DEMANDARIA ANÁLISE DE PROVAS, INVIÁVEL, NA SEARA DA PRESENTE ORDEM - PRESENÇA DO FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS - NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, FACE À GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E PERICULOSIDADE DO AGENTE, VEZ QUE O PRÓPRIO SUPOSTAMENTE É FACCIONADO DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA “COMANDO VERMELHO”, RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO DE VALORES ORIUNDOS DAS “BOCAS DE FUMO ” INSTALADAS NA CIDADE DE JUARA, TENDO SIDO APREENDIDO COM EXPRESSIVA QUANTIA EM DINHEIRO (R$ 10.000,00), MESMO ESTANDO DESEMPREGADO, ALÉM DE TER SIDO LOCALIZADO DROGAS DE NATUREZA VARIADA EM SUA RESIDÊNCIA (‘MACONHA’ E ‘COCAÍNA’’), BEM COMO PETRECHOS COMUMENTE UTILIZADOS PARA O COMÉRCIO MALSÃO, E, SOBRETUDO, EM VIRTUDE DA SUA PERICULOSIDADE SOCIAL, POSTO QUE O PRÓPRIO É CRIMINOSO CONTUMAZ, EIS QUE POSSUI EM SEU DESPRESTÍGIO “UMA CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS E PORTE DE ARMA NA COMARCA DE JUARA E OUTRA CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS NA COMARCA DE TAPURAH, INCLUSIVE, EM RELAÇÃO A ESTA ÚLTIMA, EXISTE EXECUÇÃO DE PENA EM ANDAMENTO”, CONJUNTURA A REVELAR O SEU DESPREZO PELO PODER JUDICIÁRIO, À LEI E À ORDEM PÚBLICA, DE MODO QUE A PRISÃO PREVENTIVA SE FAZ IMPERIOSA PARA EVITAR A SUA RECALCITRÂNCIA DELITIVA E A DISSEMINAÇÃO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES ENTRE OS JOVENS E A POPULAÇÃO EM GERAL, QUE CONTRIBUI DE MODO RELEVANTE PARA O AUMENTO DA CRIMINALIDADE, CAUSANDO DESESTABILIZAÇÃO DO GRÊMIO SOCIAL. - A JURISPRUDÊNCIA POSSUI ENTENDIMENTO PACÍFICO NO SENTIDO DE QUE A GRAVIDADE CONCRETA, BEM COMO A PERICULOSIDADE DO AGENTE É FUNDAMENTO SUFICIENTE PARA IMPOSIÇÃO DA CAUTELAR PRISIONAL - EXSURGE, AINDA, A IMPRESCINDIBILIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR, EM HOMENAGEM, INCLUSIVE, AO PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA (STJ - RHC 73.206/ES) - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO PREVENTIVA (ART. 319 DO CPP) NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTEMENTE ADEQUADAS E PROPORCIONAIS DIANTE DA PERICULOSIDADE DO AGENTE, ATÉ PORQUE O CLAUSTRO CAUTELAR PRESSUPÕE JUÍZO PRÉVIO DE INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO DAS DEMAIS MEDIDAS CAUTELARES (ART. 282, §6º, DO CPP) – REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR EM RAZÃO DA PANDEMIA PELO NOVO CORONAVÍRUS SE MOSTRA DE TODA INCONGRUENTE – PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado pela i. Defensoria Pública em benefício de MARCO AURELIO MONTANHER MACIEL, qualificado, pois estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da Autoridade Judiciária da 3ª Vara Criminal da Comarca de Juara /MT.

Para adequada análise dos fatos acerca da ausência dos requisitos para decretação da prisão preventiva, transcrevo a decisão prolatada sob os seguintes fundamentos: (Id. 75499093)

“[...]DELIBERAÇÕES

A seguir o MM juiz proferiu a seguinte

DECISÃO:

Trata-se de Auto de Prisão em Flagrante lavrado em face de Marco Aurelio Montanher Maciel, pela prática, em tese, do delito tipificado no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 .

Prisão realizada no dia 27/01/2021, às 17:18 horas.

Nesta data foi realizada a audiência de custódia.

O Promotor de Justiça manifestou-se pela conversão da prisão em flagrante em preventiva. A Defesa requereu a concessão da liberdade provisória.

É o relatório. DECIDO.

Analisando a peça lavrada pela Autoridade Policial verifico presentes os requisitos materiais e formais, pois noticia a prática de infração penal, o agente estava em uma das situações previstas no art. 302 do CPP, e foram observadas as garantias Constitucionais e legais do preso, não sendo o caso, portanto, de relaxamento.

Passo então à análise da necessidade de conversão da Prisão em Flagrante em Preventiva ou concessão da Liberdade Provisória. Com efeito, de acordo com o disposto no art. 310 do CPP:

"Art. 310. Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público, e, nessa audiência, o juiz deverá, fundamentadamente:

I - relaxar a prisão ilegal; ou II - converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou III - conceder liberdade provisória, com ou sem fiança."

O art. 312, por sua vez, estabelece os pressupostos para decretação da preventiva (fumus comissi delicti e periculum libertatis), nos seguintes termos:

“Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

§ 1º A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art.282, § 4º).

§ 2º A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada.”

Por fim, o art. 313 do mesmo Código, elenca as hipóteses de admissibilidade:

“Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei n o 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; § 1º Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. § 2º Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia.”

Iniciando pelas hipóteses de admissibilidade, constato que o crime imputado ao indiciado está previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006, com pena máxima superior a 4 (quatro) anos, logo, admissível a custódia cautelar com base no inciso I do art. 313 do CPP.

Já no que diz respeito aos pressupostos, observo que há prova da materialidade do delito, consubstanciada no Boletim de Ocorrência, Termo de Apreensão e Laudo Pericial Preliminar.

Igualmente há indícios suficientes de autoria, extraídos dos depoimentos dos policiais civis Francisco Pereira Milhomem dos Santos, Milton Lacerda da Silva Campos e Andréia Menegon de Arruda, que participaram da ocorrência.

A seu turno, o periculum libertatis é justificado para a garantia da ordem pública, a fim de evitar que o indiciado, caso permaneça em liberdade, volte a delinquir.

Para Renato Brasileiro de Lima, entende-se garantia da ordem pública como o risco considerável de reiteração de ações delituosas por parte do acusado, caso permaneça em liberdade, seja porque se trata de pessoa propensa à prática delituosa, seja porque, se solto, teria os mesmos estímulos relacionados com o delito cometido, inclusive pela possibilidade de voltar ao convívio com os parceiros do crime. (Código de Processo Penal comentado. Salvador: Juspodivm, 2016. p. 861)

No caso em tela, embora a quantidade de droga apreendida com o indiciado seja considerada pequena, a investigação policial colheu elementos apontando que o indiciado é integrante da facção criminosa denominada Comando Vermelho, sendo o responsável pelo recebimento de valores oriundos das “bocas de fumo” instaladas na cidade. Consta ainda que o indiciado foi apreendido na posse de R$ 10.000,00 em espécie, bem como foram localizadas duas balanças de precisão de sua propriedade, caracterizando, com isso, o perigo concreto da conduta por ele praticada.

Some-se a isso a existência de histórico criminal contendo uma condenação por tráfico de drogas e porte de arma na comarca de Juara e outra condenação por tráfico de drogas na Comarca de Tapurah, inclusive, em relação a esta última, existe execução de pena em andamento, conforme certidão de antecedentes em anexo.

Isso indica que a propensão criminosa vem progredindo, deixando claro que as medidas impostas anteriormente não foram suficientes para evitar que o indiciado praticasse novo ato ilícito da mesma natureza.

Nesse cenário, diante do perigo concreto da conduta e da periculosidade social do indiciado, entendo que determinar a soltura – ainda que com a imposição de medidas cautelares, neste momento, causaria desconforto e temor social, além da considerável probabilidade da prática de novos delitos.

Destarte, é necessária a decretação da prisão preventiva, para a garantia da ordem pública, uma vez que o caso se amolda às hipóteses dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. ANTE O EXPOSTO, homologo o auto de prisão em flagrante e, com base no art. 310, II, do CPP, CONVERTO a prisão em flagrante do indiciado em PREVENTIVA, como garantia da ordem pública. Expeça-se Mandado de Prisão para fins de regularização junto ao BNMP. Encaminhe-se cópia deste Termo de Audiência aos executivos de pena em que o indiciado figure como reeducando. Preclusa esta decisão, traslade-se cópia das peças principais ao IP ou Ação Penal e arquivem-se. Saem os presentes intimados. Nada mais havendo a consignar, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelo magistrado.[...]” (Negritou-se)

Da análise perfunctória típica desse momento, não visualizo, de plano, o constrangimento ilegal suscitado, porquanto a decisão afigura-se em consonância com o esposado no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna.

A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Quanto aos pressupostos/requisitos da prisão preventiva, colhem-se estas lições do Professor Guilherme de Souza Nucci:

“
Entende-se pela expressão [garantia da ordem pública] a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente. [A conveniência da instrução processual] é motivo resultante da garantia da existência do devido processo legal, no seu aspecto procedimental. A conveniência de todo processo é realização da instrução criminal de maneira lisa, equilibrada e imparcial, na busca da verdade real, interesse maior não somente da acusação, mas, sobretudo, do réu. Diante disso, abalos provocados pela atuação do acusado, [...] a fuga deliberada do local do crime, [...] dentre outras. Asseguração da aplicação da lei penal: significa garantir a finalidade útil do processo, que é proporcionar ao Estado o exercício do seu direito de punir, aplicando a sanção devida a quem é considerado autor de infração penal.”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 13 ed. Rio de Janeiro: Forense: 2014, p. 699, 708 e 710).

Embora a nova redação do referido dispositivo legal tenha acrescentado o novo pressuposto - demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado -, apenas explicitou entendimento já adotado pela jurisprudência pátria ao abordar a necessidade de existência de
periculum libertatis.

Assim, nos termos da sobredita decisão, com o indiciado foi supostamente apreendido na posse expressiva soma em dinheiro, mais precisamente, R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como, foi localizada certa quantia de maconha e cocaína e duas balanças de precisão de sua propriedade, somados ao registro que, em tese, o desfavorece pois, ostenta uma condenação por tráfico de drogas na Comarca de Tapurah [Cód.20811], inclusive, com processo executivo de pena em andamento [PEP nº.
2000018-10.2019.8.11.0108]

Neste diapasão, as circunstâncias da prisão evidenciam, em tese, a prática dos crimes de tráfico ilícito de drogas, de modo que se faz necessário o decreto preventivo.

A propósito, é o entendimento jurisprudencial:

“HABEAS CORPUS. Tráfico de entorpecentes (
artigo 33,
caput
, da
Lei nº 11.343/06
). Apreensão de razoável quantidade e variedade de drogas (04 porções de maconha, com massa de 5,82 gramas; e 02 porções de cocaína, com peso de 0,29 gramas), além de dinheiro e um telefone celular. Pleito de revogação da prisão preventiva. Pressupostos da segregação cautelar presentes. Paciente que ostenta dupla reincidência. Inócuas outras medidas do
artigo 319 do CPP
. Constrangimento ilegal não caracterizado. Ordem denegada.”
(
TJSP; HC 2146905-42.2020.8.26.0000; Ac. 13760028; Buri; Décima Quinta Câmara
de Direito Criminal; Rel. Des. Gilberto Ferreira da Cruz; Julg. 17/07/2020; DJESP 23/07/2020; Pág. 2719)

"HABEAS CORPUS – PRISÃO EM FLAGRANTE – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS– AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – CONDIÇÕES FAVORÁVEIS – APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES – IN - VIABILIDADE – PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – PRISÃO NECESSÁRIA PARA SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA – QUANTIDADE EXPRESSIVA DE ENTORPECENTE – APREENSÃO DE BALANÇA DE PRECISÃO E DINHEIRO EM ESPÉCIE – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CPP – INAPLICABILIDADE DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES – ORDEM DENEGADA. Não há que se falar em ausência dos requisitos da prisão preventiva quando evidenciado nas decisões proferida o fumus comissi delicti, através dos indícios de autoria e materialidade, bem como, o periculum in libertatis, concretamente, através dos elementos fáticos probatórios constantes nos autos, assegurando a garantia da ordem pública, levando-se em conta a acentuada gravidade de sua conduta e a quantidade expressiva de droga apreendida, bem como balança de precisão e quantia de dinheiro em espécie, ao qual não se constata a presença do aduzido constrangimento ilegal. Às condições pessoais, é uníssono o entendimento de que persistindo os requisitos autorizadores da segregação cautelar (art. 312 CPP), despiciendo o paciente possuir condições pessoais favoráveis.
" (TJMT-N.U 1001318-23.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)

Ademais, registro que a infração traz no preceito secundário a pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, fazendo-se presentes, portanto, requisitos suficientes para a manutenção de sua custódia cautelar, nos termos do artigo 313, inc. I, do Código Processo Penal, assim como, reverbera dos autos o envolvimento do beneficiário em processo penal anterior.

A propósito, o entendimento jurisprudencial:

“
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. APREENSÃO DE RELEVANTE QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. Prova do aspecto material dos crimes e indícios suficientes da autoria. Prisão preventiva necessária ao resguardo da ordem pública. Recomendação 62 do CNJ insuficiente para alterar tal convicção. ORDEM DENEGADA”.

(TJSP; HC 2139151-49.2020.8.26.0000; Ac. 13740678; São José dos Campos; Décima Terceira Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Xisto Albarelli Rangel Neto; Julg. 10/07/2020; DJESP 15/07/2020; Pág. 3321)

Avançando no tema, o argumenta da defesa, de “
que a droga encontrada com o paciente era para seu uso próprio, pois há anos o paciente luta para deixar o vício das drogas. Ainda, a quantidade de droga era ínfima, compatível com a condição de usuário
.”(Sic.)

A tese não comporta amparo, pois
, ainda que o impetrante alegue tratar-se de pequena quantidade de drogas (maconha e cocaína) apreendidos com o paciente, tal argumento carece de provas, em especial, ante a vultosa quantia em dinheiro apreendida com o mesmo, assim como petrechos, consignando ainda, a carência na instrução do
writ
pela ausência do inteiro teor do inquérito policial, condição apta

a sustentar o que se alega, deste modo, a situação que emerge dos autos, ressoa como

suposto indicativo do tráfico ilícito de drogas.

Assim, é o entendimento do Enunciado Orientativo nº.3 do TJMT:

“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.”

Assim, ao contrário do que alega o impetrante, observa-se que os elementos colhidos até o momento legitimam a segregação cautelar da Paciente.

Sustenta ainda, o impetrante, a existência de predicados pessoais do beneficiário como residência fixa, labor lícito como servente de pedreiro.

Conforme prelecionam os Tribunais Superiores, é cediço que os atributos pessoais do acusado, ainda que comprovados, não constituem motivos que, por si sós, autorizam a restituição de seus
status libertatis.

É o entendimento do Supremo Tribunal Federal – STF:

“[...]Os
predicados
pessoais [primariedade, endereço certo, ocupação lícita e família constituída], não justificam, por si só, a revogação da custódia cautelar, especialmente em
tráfico
de drogas, cujos efeitos difusos à saúde e à segurança pública revelam estar em jogo a preservação da ordem pública.” (STF, HC nº. 174.102/RS).

Ademais, o C. Superior Tribunal de Justiça – STJ:

“[...]Os predicados pessoais não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, consoante pacífica posição jurisprudencial do c. STJ”.
(RHC nº 46.378/MG - Relatora: Minª. LAURITA VAZ - 5.8.2014).

No mesmo sentido, o aresto de minha relatoria:

“[...]Os predicados pessoais não afetam a segregação quando se verificarem presentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal.”
(HC 112099/2015, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 27/10/2015, Publicado no DJE 04/11/2015).

Com efeito, acerca da possibilidade de fixação das medidas cautelares diversas da prisão do art.319, do Código de Processo Penal, neste momento, mostram-se inadequadas e insuficientes, assim, o c. STJ:

O Supremo Tribunal Federal – STF, firmou diretriz jurisprudencial no sentido de que: “a fundada probabilidade de reiteração delitiva justifica a ordem de prisão cautelar (HC 128.779, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 135.418, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 135.105, Relª. Minª. Cármen Lúcia)” (HC nº 137558AgR - Relator: Min. Roberto Barroso - 13.3.2017).

Na mesma trilha, dispõe o C. Superior Tribunal de Justiça – STJ:

“Adequada fundamentação do decisum a quo demonstrando a real possibilidade de reiteração das condutas delitivas, portanto, não se faz viável a substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão, em razão dos múltiplos riscos à ordem pública. Agravo Regimental desprovido.” (AgRg na PET no RHC n. 90.040/RJ, Rel. Ministro Felix Fischer, 5ª T., DJe 13/4/2018, destaquei)

E ainda o aresto de minha relatoria:

“(...) Resta fundamentada a decisão para a garantia da ordem pública que objetiva impedir que o agente solto continue a se envolver em fatos penalmente relevantes, acautelando-se, assim, o meio social, de modo que evidenciada a reiteração delitiva, de forma concreta, portanto, justificada a manutenção da segregação cautelar. (...).” (HC 116520/2015, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 06/10/2015, Publicado no DJE 13/10/2015)

Por derradeiro, quanto alegação de não aplicabilidade da Recomendação nº.62/2020 – CNJ, sobre a adoção de medidas preventivas à propagação do COVID-19 no sistema prisional pela Autoridade Coatora, cumpre salientar que a aludida Recomendação, expedida pelo Conselho Nacional de Justiça [CNJ], limitou-se a instruir os magistrados brasileiros "
à reavaliação das prisões provisórias
", nos termos do art. 316 do Código de Processo Penal, não tendo por escopo, de fato, ensejar a libertação indiscriminada de pessoas segregadas, sem a prudência e a cautela necessárias.

A propósito é o entendimento jurisprudencial do C. STJ:

“[...]A recomendação contida na Resolução n. 62,
de 18
de março
de 2020, do CNJ não implica automática substituição da
prisão cautelar pela
domiciliar. É necessário que o eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca adequação no chamado
grupo
de vulneráveis da COVID-19; b) a impossibilidade
de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real
de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, cause mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida, inocorrente na espécie. 9. No caso, os documentos carreados aos autos não evidenciam que o acusado se encontra no
grupo
de risco ou nas hipóteses previstas na Recomendação n. 62 do CNJ, para fins
de revogação da
prisão preventiva, ou concessão da
prisão
domiciliar. [...]. (STJ; HC 609.610; Proc. 2020/0223132-8; SP; Quinta Turma; Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA; Julg. 20/10/2020; DJE 26/10/2020)

De tal sorte e, notadamente, porque não evidenciada a excepcionalidade da situação do paciente, deve o mesmo submeter-se às medidas preventivas adotadas pelo Governo Estadual e demais órgãos oficiais visando diminuir o risco de contágio no sistema prisional.

Destarte, inexiste, portanto, aspectos aptos a ensejarem qualquer alteração na manutenção da situação a ser reparada por este
mandamus
.

Por todo o exposto, em consonância com o Parecer Ministerial,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrado em favor de MARCO AURÉLIO MONTANHER MACIEL.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021